Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-77.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008683-77.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCI RODRIGUES VILELA - CPF: 084.143.988-55 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), EDUARDO APARECIDO MOURA RODRIGUES - CPF: 015.196.151-40 (RECORRIDO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 8.600,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, com fundamento nos arts. 31 da Lei 9.099/95 e 487, I, do CPC. A controvérsia diz respeito à dinâmica do acidente ocorrido em via urbana de mão dupla e à responsabilidade pela colisão entre os veículos das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, à luz das provas constantes dos autos; (ii) verificar a correção da condenação em pedido contraposto por danos materiais, em valor fundamentado em orçamento detalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As imagens do vídeo do acidente demonstram que o caminhão conduzido por preposto do autor realizou manobra imprudente ao cruzar a pista para acessar garagem em via estreita e de mão dupla, sem a devida sinalização e sem aguardar tempo mínimo para retorno à faixa de origem.

4.

Fica afastada a alegação de que o requerido trafegava irregularmente pela direita ou realizava ultrapassagem proibida, uma vez que as provas indicam que ele seguia em sua mão de direção normalmente.

5.

Reconhecida a culpa exclusiva do autor pelo acidente, afasta-se a responsabilidade civil do requerido.

6.

O pedido contraposto é instruído com dois orçamentos, sendo o acolhido o de menor valor (R$ 8.600,00), com detalhamento suficiente para comprovação do dano e da necessidade de reparo.

7.

A condenação ao pagamento do valor do orçamento, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, está em conformidade com o Enunciado n.º 43 do FONAJE e a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008683-77.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Darci Rodrigues Vilela

Recorrido(s):

Eduardo Aparecido Moura Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o autor a pagar à quantia de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) a parte requerida, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Deixo de condenar a requeridas em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.

A controvérsia gira em torno de acidente ocorrido em 24/11/2023, por volta das 13h, na Rua Valdir Rabelo, em Barra do Garças/MT, envolvendo o veículo MB Acello 1316, placa RCM8J84, conduzido por Valdivino de Souza Matos, empregado do autor e o veículo Ford F-1000, placa KBH-1294, conduzido por Eduardo Aparecido Moura Rodrigues (réu).

Consta dos boletins de ocorrência que o caminhão do autor trafegava no sentido bairro-centro, em via de mão dupla, tendo invadido a contramão para realizar manobra de acesso a garagem localizada no lado esquerdo da via. Ao tentar retornar à faixa correta, acabou sendo abalroado lateralmente pelo veículo do requerido, que seguia normalmente em sua mão de direção.

No entanto, não procede a alegação de que o réu realizava ultrapassagem pela direita, em afronta ao art. 199 do CTB.

Com efeito, o vídeo do acidente anexado aos autos comprova de forma inequívoca que o veículo do requerido trafegava normalmente pela faixa da direita (mão de direção), quando foi surpreendido pela brusca manobra do caminhão, que atravessou sua frente para acessar a garagem.

As imagens do local (Google Street View) confirmam tratar-se de via estreita e de mão dupla, exigindo do condutor do caminhão, em tese, maior cautela. No entanto, não há registro de que ele tenha sinalizado adequadamente a manobra, tampouco aguardo de tempo mínimo para retomada de faixa.

Desse modo, a sentença agiu com acerto ao reconhecer que a culpa pelo acidente recai exclusivamente sobre o autor, afastando-se a responsabilidade do réu.

Já em relação ao pedido contraposto, o réu apresentou dois orçamentos para reparo da F-1000, quais sejam, o valor de R$ 9.000,00 – orçamento da empresa R&R Reformas e R$ 8.600,00 – orçamento da Marcenaria Avenida, datado de 10/10/2024, com detalhamento dos serviços.

A sentença acolheu este último valor, por ser o de menor valor e suficientemente instruído, condenando o autor à reparação na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso, e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, em consonância com o Enunciado n.º 43 do FONAJE e Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025